Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703353-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECINA FRANCISCA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDECINA FRANCISCA DOS SANTOS contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL em que o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência requerida. A agravante sustenta, em suma, que a parte requerente foi diagnosticada com MIELOMA MÚLTIPLO IgG Kappa (CID C90.0) e que já realizou todas as medicações disponíveis no SUS, de forma que não haveria outras opções terapêuticas oferecidas pelo SUS para tratamento de seu caso clínico senão por meio do fornecimento do medicamento LENALIDOMIDA 15 mg, o qual se encontra registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS para sua condição clínica. Faz considerações acerca do direito de acesso à saúde e ao recebimento de tratamentos médicos não incorporados em atos normativos do SUS. Argumenta que não tem incapacidade financeira para arcar com o custo do tratamento prescrito, bem como aponta os riscos decorrentes da demora na realização do tratamento de saúde pretendido. Defende, ainda, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal antecipada. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de impor ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento do tratamento com LENALIDOMIDA 15 MG, 1 comprimido por dia, por 14 dias a cada ciclo de 21 dias, por um total de 8 ciclos, sob pena de multa diária. Ausente o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, entendo não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Com efeito, sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS pelo poder público, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.471/RN (Tema 06) e do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), fixou as seguintes teses: “TEMA 06: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.” (g.n.) “Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.” (g.n.) Compulsando os autos de origem, verifica-se que a autora não conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos constantes dos mencionados precedentes vinculantes, mormente no que se refere à comprovação da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec (item 2, b, do Tema 06). Ademais, para que eventual ato de concessão não seja declarado nulo, impõe-se a manifestação do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) sobre o caso. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso exclusivamente sob o efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao réu para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora